Tribunal: TJDFT
Processo: 0720191-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÊS RÉUS. CRIMES DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE UM RÉU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DEFERIDO NA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS. ATENUANTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SEGUNDO ACUSADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INEXISTENTE. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CABIMENTO. CONCURSO DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. CONHECIDOS OS RECURSOS DOS DEMAIS. NO MÉRITO, DESPROVIDOS OS APELOS.

1. Não se conhece da irresignação relativa à concessão do direito de apelar em liberdade, por falta de interesse recursal, pois já deferido na sentença recorrida.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, por ampla prova oral e documental, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória. O robusto conjunto probatório demonstra, de maneira inequívoca, que os réus agiram em unidade de desígnios e comunhão de esforços, de forma estável e permanente, para a perpetração dos crimes de estelionato, o que, nos termos do art. 288 do Código Penal, configura crime de associação criminosa.

3. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea de um dos réus, nos termos da Súmula no 545/STJ, quando a manifestação do agente, ainda que parcial, retratada ou qualificada, for utilizada com fundamento da condenação, a qual, todavia, esbarrou no limite imposto pela Súmula no 231/STJ.

4. Por outro lado, em relação ao segundo acusado, não há que se falar na aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois há a negativa da prática delitiva em todas as ocasiões em que foi ouvido.

5. A fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve observar, além do quantum de pena aplicado, a primariedade do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

6. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritários, para a configuração da continuidade delitiva, adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no art. 71, do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas. 6.1. Tratando-se de crimes da mesma espécie, os quais foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, e demonstrado o entrelaçamento entre as condutas delituosas, deve ser reconhecida a continuidade delitiva.

7. Recurso de um dos réus parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. 7.2. Conhecidos os recursos dos demais. No mérito, nega-se provimento ao primeiro apelo e, de ofício, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, alterar a pena final do acusado. 7.3. Ao recurso do terceiro acusado, nega-se provimento. De ofício, redimensiona-se a pena imposta em razão do reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes de estelionato, abranda-se o regime prisional fixado e substitui-se a pena privativa de liberdade por 02 (duas) sanções restritivas de direitos.